Tribunal: TJMT
Processo: 1044093-16.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044093-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 441.874.591-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1044093-16.2021.8.11.0001

Origem:
4º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s): Neide Pereira de Oliveira

Parte Recorrida(s): Banco Itaú Consignado S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 30

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELA – REPASSE EFETUADO PELO ÓRGÃO PAGADOR NOS TERMOS DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que não houve ato ilícito praticado pela instituição financeira, no que tange a alegação de desconto antecipada de parcelas de empréstimos vinculados aos contratos de números 611780264, 628700917 e 627376915
.

2.

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela ré de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

3.

Narra a parte autora que contratou empréstimos consignados, com previsão de desconto em folha de pagamento, junto a reclamada, com início em descontos em 06/2020, 11/2020 e 02/2021, porém, o desconto fora efetuado em mês anterior ao previsto no contrato.

4.

Afirma que houve falha na prestação dos serviços da demandada, fato este que da ensejo a restituição dos valores e danos morais.

5.

Em sua defesa a ré alega que não houve ato ilícito ensejador dos danos pleiteados, esclarecendo que “
os descontos ocorrem no mês anterior ao vencimento da parcela, e não poderia ser diferente, pois cada empréstimo possui uma data de vencimento diferente e que se o órgão pagador não seguir tal sistemática as parcelas contratadas seriam pagas em atraso, o que colocaria o contratante em mora.”.

6.

Por fim, afirma que o repasse somente é efetuado pelo órgão pagador ao banco na data prevista no contrato, fatos estes que demonstram a ausência de ato ilícito.

7.

Em sede recursal, a autora defende a existência de ato ilícito, requerendo a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

8.

Malgrado as alegações da autora, da análise dos autos vê-se que o banco apresentou documentos que corroboram com as alegações de que os repasses ocorreram nos termos contratados, conforme documentos anexos ao id. 118499970.

9.

Soma-se a isto o fato de que os contratos discutidos nos autos encontram-se vigentes, fato este que não permite a este juízo concluir que há descontos além das 96 (noventa e seis parcelas) vinculadas aos contratos de números 611780264 e 628700917, e 120 (cento e vinte) parcelas vinculadas ao contrato n. 627376915.

10.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar documento que comprova que o repasse ocorreu nos termos contratados pelas partes.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022